Tribunal: TJMT
Processo: 1009495-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009495-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Cabimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 08.937.190/0001-80 (AGRAVADO), SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.476.649/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INSURGÊNCIA DO CREDOR – ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE CREDORES – NÃO EVIDENCIADA – DESÁGIO, PRAZO DE CARÊNCIA E FORMA DE PAGAMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MÉRITO DO PLANO - CONVENÇÕES E FIXAÇÕES DERIVADAS EXCLUSIVAMNETE DAS NEGOCIAÇÕES DOS CREDORES NA ASSEMBLEIA GERAL – AUSÊNCIA DE CONTROLE JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

A insurgência quanto ao percentual do deságio, o prazo de carência e forma de pagamento, bem como juros e correção monetária estão afetas ao mérito do plano, portanto não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e de observância imperativa.

O princípio
par conditio creditorum,
tratamento igualitário em relação a todos os credores de mesma categoria, determina seja dado tratamento igualitário a quem estiver em semelhante situação. Na hipótese, o tratamento diferenciado ao credor de mesma classe se deu em razão da discordância do próprio Agravante sobre a proposta de aditamento.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009495-05.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO ITAÚ S.A.,
em face da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n.o 1059265-43.2019.8.11.0041, ajuizada por
ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA.
e
SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.,
homologou o Plano de Recuperação Judicial, com ressalvas.

Nas razões recusais, o Banco Agravante manifesta inconformismo quanto aos prazos de pagamento, ao período de carência, bem como ao percentual de deságio e aos juros e correção monetária.

Sustenta que a proposta de deságio de 60% (sessenta por cento) do valor implica grave prejuízo ao credor/Agravante.

Assenta que a previsão de 24 (vinte quatro) meses de carência é manifestamente ilegal, colocando as Recuperandas em situação extremamente confortável, eis que as empresas ficarão o biênio de supervisão sem qualquer fiscalização.

Quanto aos juros e correção monetária, defende que a Taxa Referencial/TR, acrescida de juros de 1,0% a.a. (um por cento ao ano), com incidência a partir da homologação judicial do plano recuperacional não pode ser aceita pelo Banco Recorrente, pois, no seu entender, o percentual aplicado se encontra abaixo do que é comumente utilizado.

Noutro vértice, no tocante aos coobrigados, avalistas e fiadores, destaca que a aprovação do plano de Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores não tem o condão de novar os créditos em face dos coobrigados, haja vista ser necessária a manifestação expressa do credor titular da garantia.

Assevera que houve tratamento desigual entre credores da mesma classe, o que leva à anulação da Assembleia Geral de Credores, notadamente porque a aplicação de deságio ao Banco Agravante será a maior dentre outros credores em sua classe.

Aduz que, uma vez descumpridas as obrigações assumidas no plano, deve ser decretada a falência, tornando desnecessário conceder prazo de até 60 (sessenta) dias para manifestação.

Insurge-se em face da cláusula 12.5, a qual dispõe que o credor é obrigado a informar os dados bancários para fins de pagamento do crédito. Alega que a obrigação assumida é
portable,
pois a devedora compromete-se a oferecer o pagamento diretamente ao credor.

Com esses argumentos, pugna pelo efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do plano de recuperação judicial.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 130435661).

As Agravadas apresentaram a contraminuta (ID. 133981174).

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 133981174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Banco Agravante insurge-se em face da decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores e concedeu a recuperação judicial às empresas agravadas.

De início, vale ressaltar que, em regra, a deliberação da Assembleia de Credores é soberana.

Todavia, é possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NULIDADE DA ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA JUDICIAL. REEXAME DE PROVA.

1. Ressalvada a viabilidade econômica da empresa em recuperação judicial, submete-se ao crivo do Poder Judiciário, nos termos da Lei 11.101/2005, o exame da legalidade dos procedimentos para a fruição do favor legal, entre eles as formalidades necessárias à validade da assembleia de credores que aprovou o plano de recuperação judicial. Precedentes.

2. Inviável a análise do recurso especial quando dependente de reexame de matéria fática da lide (Súmula 7 do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1654249/GO. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. julgado em 21/11/2017. Publicado no DJe em 28/11/2017).

Assim, feito essa breve introdução, passo à análise individual das insurgências do Recorrente.

No arrazoado, o Banco Agravante alega que o Plano aprovado e homologado lhe acarretou ônus excessivo e desarrazoado quando da previsão do deságio, prazo de pagamento e carência, bem como juros e correção monetária.

O Agravante alega que o valor de deságio de 60% (sessenta por cento), após 24 (vinte quatro) meses de carência, bem como a forma de pagamento estipulada no Plano, ultrapassa totalmente o limite do razoável.

Em que pese à irresignação do Agravante, entendo que as teses de exorbitância do deságio (60% - sessenta por cento)
e do extenso prazo de carência (24 meses) não comportam guarida,
porquanto estão afetas ao mérito do plano, não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e de observância imperativa.

Com efeito, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, sendo vedado ao julgador se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. APROVAÇÃO DO PLANO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DE PRAZOS E DESCONTOS. POSSIBILIDADE. CONTROLE DE VIABILIDADE ECONÔMICA PELO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes.

2. A questão controvertida foi decidida nos estritos limites do quadro fático delineado pelo acórdão recorrido, sendo prescindível o reexame de provas ou a análise do contrato. 3. Para que haja o prequestionamento é necessário que as instâncias ordinárias examinem a questão controvertida, não sendo imperiosa a menção expressa do artigo debatido.

4. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp 1325791/RJ. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 29/10/2018. Publicado no DJe em 05/11/2018 - sem grifo no original).

Tenho, pois, que é em virtude do interesse e da conveniência dos credores que o Juízo não deve interferir na questão do deságio aplicado, uma vez que, avaliada a extensão do sacrifício pelos credores em AGC, optaram pela aprovação do plano em tais condições.

O mesmo raciocínio aplica-se ao prazo de carência, à forma de pagamento e aos juros e atualização monetária, bem como as demais insurgências do Agravante no que tange ao dever de informar a conta bancária para recebimento do crédito, eis que tais temas inserem-se no mérito do plano de recuperação judicial, ou seja, na averiguação de sua viabilidade econômica-financeira, o que cabe aos credores.

Neste ponto, vejo que a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial não comporta reparos.

O Agravante alega que o Plano em questão demonstra claro tratamento diferenciado entre credores da mesma classe, sendo que a aplicação de deságio ao Banco será o maior quando relacionado ao Banco do Brasil S/A e do SICOOB.

Nesse compasso, inobstante se verifique que o deságio do Agravante se diferenciou de alguns credores de sua classe, tal distinção se deu à luz das tratativas levadas ao termo aditivo no ID. 128537189, eis que o próprio Agravante se recusou em anuir com um dos planos de pagamento apresentado pelas Recuperandas.

Assim, por não concordar com as propostas em questão, o Banco Agravante acabou por ser incurso nas condições gerais previstas no termo aditivo do plano recuperacional quanto aos credores quirografários financeiros, conforme fls. 08/09 do ID. 128537189.

Portanto, o suposto tratamento diferenciado se deu pelo aceite de propostas de pagamento modificativas por parte do Banco do Brasil S/A e do SICOOB. Aliás, os mesmos valores e índices foram ofertados ao Banco Agravante, que não concordou com as premissas.

Ademais, devo sublinhar que o Recorrente, em nenhum momento, demonstrou qualquer prejuízo efetivo a ele ou aos demais credores em razão do suposto tratamento diferenciado entre os credores da mesma classe.

Por fim, volto a insistir na tese de que todas as condições foram aceitas e aprovadas pela maioria dos credores participantes da Assembleia, razão porque sua criação é válida, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir na temática, já que não houve qualquer afronta ao ordenamento jurídico, tampouco abusividade da cláusula.

Em arremate, o Agravante insurge-se quanto à novação relativa aos avalistas, fiadores e coobrigados.

Quanto a este ponto, não visualizo razões para reformar a decisão agravada, eis que o Juiz singular retificou a premissa original contida no Itens VI.1 e VI.3 referente à novação, a fim de determinar que com a aprovação do plano serão extintas as obrigações apenas contra a Recuperanda, não atingindo os direitos que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Portanto, o Plano homologado pelo Juiz de primeiro grau prevê que a supressão das garantias fidejussórias somente atingirá os credores que votaram pela aprovação do plano, o que não é o caso do Banco Agravante que apresentou objeções em face dessa premissa.

Assim, a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial deve ser mantida, porque não houve as apontadas ilegalidades suscitadas pelo Recorrente.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022